Tribunal: TJBA
Processo: 0512799-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512799-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRADORA. PASSAGEIRA. OFENSAS VERBAIS. CONSUMIDORA. REAÇÃO. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. IMPERIOSIDADE. INDENIZAÇÃO. PATAMAR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas concessionárias de serviços públicos respondem, objetivamente, pelos danos causados a terceiros, ainda que não usuários do serviço, devido ao risco de sua atividade.

II – A empresa de transporte coletivo deve indenizar a passageira que foi ofendida verbalmente pela cobradora do ônibus que a atendeu, vez que essa última sugeriu que a consumidora conseguia passar, juntamente com seu filho com deficiência, pela catraca do ônibus e pagar apenas uma passagem, porque mantinha relações com os rodoviários que a atendiam, ocasionando reação, em legítima defesa, da hipossuficiente, que desferiu-lhe um tapa.

III – Demonstrada a ação da cobradora do ônibus e, ainda, que a reação da passageira foi posterior às ofensas recebidas e no intuito de defender a sua honra, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu o pleito indenizatório a título de dano moral, sendo, contudo, impositiva a majoração do valor estabelecido na origem, incapaz de atender aos fins educativo e sancionatório do instituto.

IV – As verbas sucumbenciais são devidas apenas pela parte ora recorrida, porquanto a ação foi julgada procedente e a fixação do patamar indenizatório fixado para o dano moral em valor inferior ao pleiteado não caracteriza procedência parcial, razão da reforma da sentença neste item.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0512799-39.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
MARIA JOSÉ GONZAGA DA SILVA e como
Apeladas
a ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS URBANOS DE SALVADOR - INTEGRA, PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA